Tribunal: TJDFT
Processo: 0743773-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743773-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL DO PRADO E SOUZA, BRUNO DE SOUSA SIMOES EMBARGADO: WNILSON TEIXEIRA BRAGA, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DANIEL DO PRADO E SOUZA e OUTRO, opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 29546819) que negou seguimento a recurso extraordinário. Para tanto, alega o embargante omissão quanto à indicação do dispositivo que inadmitiu o recurso extraordinário. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Embora a parte alegue omissão no apelo, é certo que a decisão foi clara ao indeferir o seguimento do recurso extraordinário por verificar que a questão tratada é de cunho infraconstitucional e, ainda, por constatar que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos. Ademais, em nenhum momento foi afirmado pela Presidência desta Turma Recursal que a matéria dos autos já tenha sido discutida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. Portanto, resta claro que a decisão de inadmissibilidade foi prolatada com fundamento no art. 1.030, inciso V do CPC, possuindo recurso próprio à sua impugnação. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, é inviável o cabimento dos embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito